Tribunal: STF
Processo: ARE 1432309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO INDENIZATORIA. MORTE DA FILHA DA AUTORA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. DETENTO EM CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NÃO COMPARECIMENTO AO ESTABELECIMENTO POR DOIS DIAS ANTERIORES AO FATO. DEVER DE PROTEÇÃO (ART. 5º, XLIX, DA CF/88). INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL DEVIDA À GENITORA DA FALECIDA NO VALOR DE 1/3 (UM TERÇO) DO SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS DE IDADE OU O ÓBITO DE SUA GENITORA, O QUE OCORRER PRIMEIRO. ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO APENAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO REU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    1. Trata-se, no presente caso, de apelações cíveis interpostas em face de sentença na qual o magistrado de primeiro grau, em sede de ação ordinária, condenou o Estado do Ceará ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de morte cometida por detento, que cumpria pena em regime semiaberto, o qual deixou de comparecer que não comparecer para assinatura de pernoite e recolhimento por dois dias anteriores ao fato.



    2. E patente a responsabilidade civil do Estado do Ceará em indenizar os danos que, por inobservância do seu dever específico de proteção, causou à genitora da falecida.



    3. Nesse passo, observa-se que, em relação aos danos materiais, o magistrado de primeiro grau determinou, corretamente, o pagamento de uma pensão mensal pelo Estado do Ceará em favor da mãe da falecida, levando em consideração que, em se tratando de família de baixa renda, a relação de dependência econômica entre seus membros é presumida.



    4. Deve, então, ser mantido seu decisum nesta parte, porque em conformidade com a orientação atualmente dominante no STJ, segundo a qual referido pensionamento, no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, é devido desde o evento morte, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou o óbito da beneficiária da pensão, o que ocorrer primeiro, e não a de sua expectativa média de vida.



    5. Já no tocante à indenização por danos morais, tem-se que o seu quantum deve ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que é mais condizente com os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça.



    6. Ademais, não sendo líquida a condenação, a fixação do percentual dos honorários advocatícios só deverá ocorrer, a posteriori, na fase de liquidação, a teor do que preconiza o art. 85, parágrafo 4º, inciso Il, do CPC.



    - Precedentes.



    - Recurso da autora conhecido e não provido.



    - Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.



    - Sentença modificada em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente